Tribunal: TJPA
Processo: 0867379-98.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867379-98.2018.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SOARES PIMENTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSTITUIÇÃO POR GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESGUARDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da “Gratificação de Dedicação Legislativa”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da “Gratificação de Dedicação Legislativa” pela “Gratificação de Nível Superior” caracteriza redução de vencimentos, violando o princípio da irredutibilidade remuneratória previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição da gratificação possui amparo legal, nos termos do art. 4º do Decreto Legislativo nº 35/2015-ALEPA, que estabelece a concessão da “Gratificação de Nível Superior” aos servidores graduados e a “Gratificação de Dedicação Legislativa” apenas àqueles que não comprovarem formação superior.

4. A nova gratificação é concedida no mesmo percentual da anterior (80% sobre o vencimento base), inexistindo decréscimo remuneratório.

5. Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração, desde que resguardada a irredutibilidade dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A substituição da ‘Gratificação de Dedicação Legislativa’ pela ‘Gratificação de Nível Superior’, prevista no Decreto Legislativo nº 35/2015-ALEPA, não afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando mantido o mesmo percentual remuneratório”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 85, §§ 3º, II, e 11; Decreto Legislativo nº 35/2015-ALEPA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 634732 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04.06.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Paulo Soares Pimenta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida contra o Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a exclusão da verba denominada “Dedicação Legislativa”, que recebia há mais de 20 (vinte) anos, implica em violação à irredutibilidade de vencimentos prevista pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal e às disposições das Leis nº 5.312/1986 e 5.810/1994.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 13184100).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 13696395).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o apelante é servidor público da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), ocupante do cargo de Analista Legislativo, e desde a sua admissão em 1984 até o mês de setembro de 2017 recebia uma parcelada denominada “Dedicação Legislativa”, correspondente à 80% (oitenta por cento) do seu vencimento.

Embora o apelante afirme que a referida verba foi ilegalmente suprimida da sua remuneração, verifico que, em realidade, houve a sua substituição pela “Gratificação de Nível Superior” a partir de outubro de 2017, em decorrência da conclusão do curso de nível superior de Tecnólogo em Gestão Pública (ID 13184075).

Registre-se que tal substituição decorre da regra estabelecida pelo art. 4º do Decreto Legislativo nº 35/2015-ALEPA,
in verbis
:

Art. 4º. (...)

§ 2º Os servidores ocupantes de cargo de nível superior farão jus à gratificação de Nível Superior NS, mediante a apresentação do respectivo Diploma.

§ 3º No caso de não comprovação de nível superior referida no §2º, os servidores ocupantes de cargo de nível superior perceberão a Gratificação de Dedicação Legislativa DL, no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, juntamente com os ocupantes de cargo nível médio”

§4º As gratificações que tratam os §§ 2º e 3º são inacumuláveis.

Além do amparo legal para a referida substituição, é pertinente salientar que a “Gratificação de Nível Superior” é paga no mesmo percentual da “Gratificação de Dedicação Legislativa”, motivo pelo qual não há que se falar em ofensa à irredutibilidade de vencimentos garantida pelo art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é pacífico quanto à inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI SUPERVENIENTE ESTABELECENDO VENCIMENTO ÚNICO PARA A CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não existe direito adquirido nem a regime jurídico, nem aos critérios que determinaram a composição da remuneração ou dos proventos, desde que o novo sistema normativo assegure a irredutibilidade dos ganhos anteriormente percebidos.

2. Não havendo redução dos proventos percebidos pelo inativo, não há inconstitucionalidade na lei que estabelece, para a carreira, o sistema de vencimento único, com absorção de outras vantagens remuneratórias. 3. Agravo regimental desprovido.

(RE 634732 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-117

DIVULG 18-06-2013

PUBLIC 19-06-2013) (grifo nosso)

Portanto, concluo que não merece reformas o
decisum
que julgou improcedente o pleito do apelante de restabelecimento do pagamento da “Gratificação de Dedicação Legislativa”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 3º, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relato

Belém, 25/02/2025